Tribunal: TJDFT
Processo: 0734654-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734654-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antônio Pereira dos Santos contra a decisão de suspensão do curso processual nos autos 0726977-76.2024.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de suspensão do curso processual da demanda originária, sob a fundamentação de matéria afetada pelo Tema Repetitivo 1264 do Superior Tribunal de Justiça. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a anotação de sigilo nos documentos de ID 205463343 e ID 205463341, que conteriam informações bancárias. Diante dos documentos de ID 205463343, ID 205463341 e ID 205463344, que, em princípio, ratificam a hipossuficiência declarada, DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça, já anotada, já anotada. Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pela decisão de ID 202710527, admito o processamento do feito. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Tema no 1264, tratado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a definição acerca da possibilidade da dívida prescrita ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, o que constitui o objeto da presente demanda. Nesse contexto, diante da amplitude da ordem de sobrestamento, veiculada pelo c. STJ, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado. Dessa forma, cumpra-se a determinação superior, promovendo-se a suspensão da marcha processual, até que sobrevenha o julgamento do TEMA no 1264, pelo Superior Tribunal de Justiça. Intime-se a parte autora, por seu advogado. (...) Por considerar eivada de contradição a decisão de ID 205867340, que determinou a suspensão processual, em observância à ordem de sobrestamento veiculada, pelo Superior Tribunal de Justiça, em afetação do Tema Repetitivo no 1.264, interpôs a parte autora embargos de declaração (ID 206730412). Sustenta, em suma, que a pretensão ora deduzida não se amoldaria àquela abrangida pelo tema afetado, o que tornaria descabido o sobrestamento do feito. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação à parte adversa, dada a ausência de prejuízo, eis que o recurso não comporta acolhida. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte embargante a modificação do ato decisório, de modo a revertê-lo, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Conforme pontuado, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Tema no 1264, tratado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a definição acerca da possibilidade da dívida prescrita ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Na hipótese, a parte autora, em sua causa de pedir (ID 202629405 – pág. 12), ampara a pretensão indenizatória, de forma específica, na alegada ilicitude da conduta imputada à requerida, consistente inclusão de dívidas prescritas em cadastros não restritivos (Serasa limpa nome). Tem-se, portanto, que a questão jurídica versada corresponde, ainda que em parte, àquela afetada, pelo c. STJ, a julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restando abrangida, portanto, pela ordem de sobrestamento. Não se vislumbra, assim, qualquer mácula na decisão guerreada, não padecendo, assim, de qualquer omissão, obscuridade, erro material ou contradição que a invalide ou mereça ser sanado nesta via singular. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID 205867340. Int. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a presente ação não se enquadra no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e, portanto, não deve ser suspensa”; (b) “pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito que está sendo incessantemente cobrado pelo réu, seja através de milhares de ligações de cobrança por intermédio de seus prepostos, seja pela redução do score da parte, ocasionada pela inclusão do débito em plataforma de cadastro de inadimplentes”; (c) “aborda questão da abusividade ou não da manutenção do nome de devedores em plataformas como "Serasa limpa nome"; (d) “o cerne da questão discutida nos autos não tem relação com o fato da dívida estar ou não prescrita, pois, o débito em questão não deveria sequer ser objeto de cobrança pelo réu, independentemente da prescrição, uma vez que a parte autora não contratou nenhum negócio jurídico com a empresa que justificasse a cobrança, sendo este o ponto central discutido na lide”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “ao Juízo monocrático, a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento do presente recurso”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a declaração de inexistência de débito, bem como a reparação por danos extrapatrimoniais. Registra-se que, em 11 de junho de 2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n° 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1264, no qual se busca "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. A Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II do Código de Processo Civil. No caso concreto, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para amparar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a causa de pedir consignada na petição inicial estaria fundamentada tanto na existência de eventual abusividade quanto na prescrição (id 202629405, p. 4, 7 e 12). Confira-se: Muito embora a dívida esteja prescrita, há fortes indícios que a cessão de crédito FRAUDULENTA adquirida pelo fundo réu, ocorreu após a sua prescrição, pois a parte autora, além de não ter conhecimento do débito negativado no “SERASA LIMPA NOME”, jamais manteve qualquer relação com o fundo requerido, tampouco, tomou ciência do direito de cobrança do mesmo. (...) Ressalta- se ainda que, não foi possível obter maiores informações acerca da origem da referida dívida bem como em nenhum momento lhe fora dito que o débito apontado se encontra prescrito, informação essa considerada extremamente essencial. (...) o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, recentemente emitiu parecer através do Enunciado 11, dispondo que a cobrança de dívida prescrita de forma extrajudicial e através do “Serasa Limpa Nome” acarreta em danos morais caso haja a baixa do “Score” e a sua divulgação a terceiros. (...) No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretendida medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, até porque a questão em debate guarda correspondência ao Tema Repetitivo 1264 do Superior Tribunal de Justiça (insuficiência da alegação de que a causa de pedir seria referente à eventual abusividade e não à prescrição). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator